Tribunal: TJMT
Processo: 1002570-96.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002570-96.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE RODRIGUES - CPF: 029.702.134-60 (RECORRIDO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), MATEUS GIOVANI LAVARDA DE FREITAS - CPF: 063.139.701-95 (ADVOGADO), TERRAPAVI - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 21.481.259/0001-71 (RECORRENTE), IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - CPF: 668.956.185-20 (ADVOGADO), MATHEUS FIGUEIREDO BATISTA - CPF: 857.689.905-18 (ADVOGADO), MARIANGELA LEAL ESPINHEIRA - CPF: 510.981.725-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. RETROESCAVADEIRA. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. APRESENTAÇÃO DE FATURAS VIA WHATSAPP. INSTITUTO DA SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TERRAPAVI - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (ID 301102375) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SIMONE RODRIGUES, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 34.466,00, referente a aluguéis inadimplidos de contrato de locação de retroescavadeira JCB ano 2022.

A controvérsia central reside em definir: (i) se houve inadimplemento contratual por parte da recorrente; (ii) se a forma de apresentação das faturas via WhatsApp dispensa o cumprimento da cláusula contratual que exigia entrega presencial ou por e-mail; (iii) se a retirada do equipamento pela recorrida caracteriza rescisão legítima ou "sequestro" indevido; (iv) se procede o pedido contraposto de R$ 47.000,00.

A recorrente sustenta que não houve descumprimento contratual de sua parte, pois a recorrida não apresentou as faturas conforme previsto na cláusula terceira do contrato. Alega ainda que a recorrida rescindiu unilateralmente o contrato ao "sequestrar" o equipamento em 17/10/2023, sem prévia notificação, causando-lhe prejuízos com locação de outro equipamento.

A parte recorrida, tanto em contrarrazões (ID 301102386), quanto nos documentos imbricados na exordial (id. 301101890) demonstra que as partes utilizavam o WhatsApp como meio de comunicação desde o início da relação contratual, configurando o instituto da "surrectio". Comprova que a recorrente estava em mora desde setembro/2023 e que a retirada do equipamento foi legítima diante do inadimplemento persistente.

Outrossim, do teor das conversas de WhatsApp (ID 301101890), extrai-se que: (i) a primeira medição foi cobrada e paga após tratativas via WhatsApp; (ii) a segunda medição foi enviada pela recorrente à recorrida em 05/10/2023, também via WhatsApp; (iii) as partes mantiveram comunicação constante pelo aplicativo desde o início do contrato. Essa prática reiterada, aceita por ambas as partes, criou legítima expectativa de que o WhatsApp seria o meio válido de comunicação, caracterizando o instituto da "surrectio" como expressão da boa-fé objetiva.

Restou comprovado o inadimplemento da recorrente quanto aos valores referentes ao período de 01/09/2023 a 17/10/2023 (47 dias). A própria recorrente, em conversas via WhatsApp, reconheceu a existência do débito ao informar data futura para pagamento (20/10/2023, id. 301101890 – pág. 4), caracterizando confissão extrajudicial. A recorrente não impugnou especificamente a alegação de que deixou de pagar os valores devidos, limitando-se a alegar que não recebeu as faturas nos moldes contratuais, argumento afastado pela aplicação do instituto da "surrectio".

A retirada do equipamento pela recorrida em 17/10/2023 caracteriza exercício regular do direito de rescisão contratual por inadimplemento da locatária, nos termos do artigo 475 do Código Civil. As conversas de WhatsApp revelam que a recorrida realizou diversas tentativas de receber os valores devidos, sendo informada pela recorrente que o pagamento só ocorreria em 20/10/2023. Diante da mora persistente e da ausência de perspectiva concreta de adimplemento, a retirada do equipamento não caracteriza ato ilícito, mas sim exercício regular de direito contratual.

Quanto ao pedido contraposto, não merece acolhimento. A retirada do equipamento decorreu do inadimplemento da própria recorrente, que deu causa à rescisão contratual. Não se pode atribuir à recorrida a responsabilidade por prejuízos decorrentes de ato legítimo praticado em resposta ao descumprimento contratual da recorrente. A necessidade de locar outro equipamento decorreu da continuidade das atividades empresariais da recorrente, não havendo nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e os custos suportados pela recorrente.

As razões recursais não trouxeram elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado em primeiro grau. A sentença recorrida analisou adequadamente as provas dos autos, aplicou corretamente o direito e proferiu decisão justa e equilibrada, em observância aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026